Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-46.2022.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000868-46.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA APARECIDA WEISSHEIMER - CPF: 821.283.751-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (APELADO), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (VÍTIMA), GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.806.771-52 (ASSISTENTE), THIAGO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 046.345.991-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000868-46.2022.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Karina Aparecida Weissheimer

Recorrido(s):

Ministério Público de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE DEPOIMENTOS COLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a ocorrência do delito previsto no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (crime de perturbação do sossego alheio), supostamente praticado por Karina Aparecida Weissheimer, na data de 20/03/2022, tendo como vítima Weverton Divino Viega De Jesus.

2. Conforme narrado no boletim de ocorrência n. 2022.74481, a Vítima conta que são constantes a utilização de aparelho de som na residência, além de gritos e algazarras que incomodam a sua tranquilidade, bem como de sua filha menor de idade, tendo buscado por diversas vezes resolver o problema amigavelmente, contudo, a acusada se recusava, alegando que era amiga íntima do prefeito e servidora pública municipal, portanto, nada lhe ocorreria, assim, diante da negativa de abaixar o volume do som, era acionada a guarnição da polícia militar, mas que não lograva sem êxito em resolver o problema.

3. A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta na sentença recorrida que: “
A materialidade resta evidenciada pelos Termos de Depoimentos (Id. 81479412) e demais documentos acostados aos autos, especialmente pelas provas produzidas na fase de instrução do processo. A autoria é inconteste, conforme se depreende nos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas sobretudo pelo relatório de mídias acostado sob Id. 164272730, dos quais se atribui à acusada a prática do delito de perturbação de sossego. A autoria e materialidade que se aparelhava em elementos informativos são endossadas pelas declarações colhidas em Audiência de Instrução e Julgamento.
A testemunha Weverton Divino Viega de Jesus – vítima – afirma que por várias vezes tentou resolver de forma amigável o impasse gerado pelo som alto, sempre atendido com ironia e com tom de deboche, sendo registradas várias ocorrências.
Narra que algumas vezes colocou a filha para dormir dentro do carro por causa do volume do som. Informa também que os vizinhos estão optando por colocar as casas a venda para não se envolverem com a denunciada.
A testemunha Geovany Pereira de Oliveira afirma que na data dos fatos que acionado para atender uma ocorrência, constatando que havia som alto na casa da ré e que havia também várias pessoas tomando banho de piscina. Disse ter conduzido a denunciada à delegacia, oportunidade em que a reclamada tentou intimidar os Policiais ao deduzir que seria amiga do Prefeito e Primeira-Dama, que a ocorrência não daria em nada e que ligaria o som novamente.
Informa, por fim, que já atendeu ocorrências anteriores, solicitadas por pessoas diversas, na mesma residência, por motivo de som alto. A ré – Karina Aparecida Weissheimer não participou da audiência, bem como é revel no caso em tela
”.

4. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – EXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA FEITA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFORME ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ – DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

(N.U 1000173-56.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

5. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme o referido parecer lançado no ID 259506698, em 13/12/2024.

6. A sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar a acusada como incurso nas sanções penais do art. 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41, aplicando prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos vigente à época dos fatos (20/03/2021), em favor de entidade público ou privada com destinação social, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025